Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-10.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA.
1. Estando comprovadas a autoria e a materialidade infracionais, deve ser imputado ao representado a prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas.
2. Impossível desclassificar a conduta para a forma prevista no art. 28 da LAD, uma vez que ficou demonstrada a prática da traficância.
3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a semiliberdade ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.
4. Recurso desprovido.